Tribunal: TJMT
Processo: 0002674-32.2005.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002674-32.2005.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Efeitos da Condenação]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SALVADOR IANO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 502.125.591-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL BARROS DE ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR –DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITO – REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – INCONFORMISMO NÃO SUSCITADO EM PLENÁRIO – PREJUÍZO, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO –CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS INCONTROVERSOS – MERO JUÍZO DE VALOR DOS JURADOS ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual inconformismo da parte com a redação de quesito deve ser suscitado imediatamente, na própria sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Além disso, não há falar em prejuízo ao acusado, no tocante ao quesito atinente ao motivo fútil, se tal circunstância se encontra devidamente delineada na peça acusatória e na decisão de pronúncia, e tiver sido debatida em plenário.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento na alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada em uma das hipóteses plausíveis à luz do que produzido e discutido sob o crivo do contraditório
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Salvador Iano Ferreira do Nascimento
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002674-32.2005.8.11.0021 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do julgamento por deficiência na formulação do quesito atinente à qualificadora do motivo fútil. No mérito, alega que o veredicto contrariou a evidência dos autos, tanto ao deixar de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP quanto ao reconhecer a qualificadora mencionada (Id. n. 176906662).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 182364761).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 183159169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do apelo.

Como relatado,
Savaldor Iano Ferreira do Nascimento
foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade do julgamento por deficiência na formulação do quesito atinente à qualificadora do motivo fútil.

Sem razão, contudo.

No caso dos autos, o quesito em questão ficou assim redigido:

“
4. O réu
SALVADOR IANO FERREIRA DO NASCIMENTO
cometeu o crime impelido por motivo fútil?
”

Em síntese, o recorrente argumenta que juiz presidente

“
sequer indicou na quesitação
qual
seria o motivo fútil
” e que isso, “
claramente, gerou prejuízos à defesa, vez que não delimitou o objeto da acusação possibilitando que os jurados fizessem uma livre composição acerca da situação fática
” (Id. n. 176906662, p. 5;
sic
; destaquei)

Ocorre que, pelo que se depreende da ata da sessão de julgamento, os quesitos foram devidamente explicados aos jurados e não houve impugnação oportuna pela defesa, evidenciando-se, assim, a sua anuência, ainda que tácita, com a forma como os quesitos foram redigidos e apresentados. Confira-se:

“
Terminados os debates, o MM. Juiz indagou dos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, nos termos do art. 480, §1º, do CPP. Os jurados responderam que estavam habilitados a julgar e dispensavam esclarecimentos. Lidos os quesitos e explicada o significado legal de cada um, o MM. Juiz, em obediência ao art. 484, do CPP. O MM. Juiz declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, retirando o réu da sala, acompanhado do Conselho de Jurados, do Promotor de Justiça, do Defensor do réu e dos Serventuários da Justiça presentes.

Procedeu- se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelo Conselho de Sentença por intermédio das respectivas cédulas em papel opaco, dobrável, contendo uma a palavra SIM e a outra a palavra NÃO, tudo nos termos dos art. 486, 487 e 488, do CPP.

Após a votação dos quesitos, em relação ao crime de homicídio qualificado, por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria em desfavor do réu; não procederam a absolvição ao votarem o 3º quesito (obrigatório); e reconheceram a qualificadora do motivo fútil (4º quesito). Conforme termo que foi lido e assinado, foi lavrada a respectiva Sentença, declarando o MM. Juiz cessada a incomunicabilidade dos jurados. Retornando todos à sala pública, foi reaberta a sessão, com a presença dos acusados, do Defensor Público e do Promotor de Justiça, o MM. Juiz Presidente leu a sentença, pela qual foi CONDENADO o acusado SALVADOR IANO FERREIRA DO NASCIMENTO pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos da Sentença em anexo
” (Id. n. 174479681, p. 2;
sic
).

Logo, caracterizada está a preclusão da matéria, na medida em que o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal estabelece que as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrem.

A esse respeito, trago à colação as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“
Se a sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, está em pleno desenvolvimento, é natural que eventual vício ocorrido – não sendo absoluta a nulidade, que pode ser reconhecida a qualquer tempo – deve ser levantado no momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que resolva o caso de pronto, evitando a anulação futura do julgamento. Se nada for arguido, significa que a parte conformou-se ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que é inadmissível, a teor do art. 565 do CPP
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 997-998).

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – NULIDADE DO JULGAMENTO PELA DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO – PRECLUSÃO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

As nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Exegese do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
.

A qualificadora do motivo fútil somente deve ser decotada quando se revelar absolutamente improcedente, sob pena de se imiscuir na competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido que busca sua redução a este patamar.

A fração de diminuição da pena atinente à tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que a vida da vítima não correu risco, cabível a adequação, de ofício, da pena fixa, com a redutora de 1/2 (metade)
” (TJMT, Apelação n. 33620/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.6.2017; data da publicação: 20.6.2017).

Diga-se de passagem que o apelante não logrou demonstrar o prejuízo supostamente suportado, ou seja, que os jurados não teriam compreendido o quesito atinente à qualificadora do motivo fútil, a qual, aliás, fora descrita com clareza na peça acusatória (como se verá), na decisão de pronúncia e no acórdão que a confirmou.

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante alega que o veredicto contrariou a evidência dos autos, tanto ao deixar de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP quanto ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil.

Também sem razão.

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a anulação da sessão de julgamento, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados foi “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Isso significa que, extraindo-se do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a realização de novo julgamento somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Na espécie, imputou-se ao apelante a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
No dia 29/04/95, por volta das 3,00 horas da manhã, nas proximidades da casa noturna Recanto Sertanejo, na Vila Nova, nesta cidade, o denunciado armado com um revólver calibre 32, que não foi apreendido,
por motivo de somenos importância, consistente no fato de que a vítima Israel Barros de Araújo
, o Perna, brasileiro, solteiro, eletricista, filho de Marcelino B. de Araújo e Antônia S. Barros, residente nesta cidade, com situação ocupacional e grau de escolaridade desconhecidos,
conversou com Keila, pessoa que bebia com o denunciado
, ele desferiu um tiro no peito da vítima, na região mamária, causando-lhe a lesão descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 06/07-IP, que resultou na morte da vítima (fls. 08-IP)
” (Id. n. 174479096, p. 4;
sic
; destaquei).

Em linhas gerais, a defesa sustenta que “
o crime de homicídio ocorreu após injusta provocação da vítima
” e que tal circunstância é incompatível com a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do CP, daí porque a sessão de julgamento deveria ser anulada para que outra fosse realizada (Id. n. 176906662, p. 7).

De fato, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP – “
se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
” –, por ser de índole subjetiva, ou seja, por dizer respeito à motivação ou ao estado de ânimo do agente, é manifestamente inconciliável com as qualificadoras de índole subjetivas, como o motivo fútil, afinal, não é possível que o motivo de um crime seja simultaneamente fútil e de “
relevante valor social ou moral
”.

Todavia, na espécie, é incontroverso, pelo depoimento de Paulo César Gonçalves da Silva – única testemunha presencial inquirida em plenário que se recordou dos fatos detalhadamente –, que
o crime se desenvolveu da seguinte forma
:

“
O
Magrão
se encontrava na cidade, que era um final de semana, eu tinha chegado da fazenda e se encontrava na cidade. E por eu ter um salão de festas lá, na Vila Maria lá, eu tinha um salão de festas, um bar e um ‘pitdog’. E aí, lá era um lugar muito movimentado por mulher solteira, mulher de uns botecos que tinha lá, que na época tinha uns vinte botecos, dez de um lado, dez do outro. Então tinha muita amizade assim com as mulheres dos botecos lá. Aí nessa época do acontecido, o
Magrão
se encontrava com uma das mulheres que frequentava os bares ali, e tava tomando com ela no salão de festa. E aí ele tava curtindo com a mulher lá no salão de festas lá quando o Perna chegou. O Perna era um outro convivente dela, um convivente, um ex-namorado, não sei o que eles tinham, não. Ele também tinha um convívio com ela, entendeu?
(...)
Prostituta. Mulher de programa, na época lá. Prostituta, programa, mais ou menos isso aí. Aí o que acontece, quando ele chegou mais cedo na festa lá, ele já tava bebendo com ela lá, tomando com ela lá e gastando com ela. Quando deu mais tarde assim, mais ou menos o horário, eu não tenho certeza, não, mas chegou um horário mais tarde, ele chegou na festa e começou a mexer com ela, entendeu? Que o
Magrão
se dirigiu, saiu do salão de festas, passou pelo bar e foi até o ‘pitdog’, que é três comércios encostados um no outro. Chegou lá, ele falou: ‘César, você avisa pro Perna lá dentro lá que ele tá mexendo com a menina lá, e ela tá comigo, ele tem que respeitar.’ Falei assim: ‘não, eu vou chamar ele aqui, vou conversar com ele, pra ver se ele... vou dar um toque nele, beleza?’ ‘Beleza.’ Aí o
Magrão
voltou pro salão de volta, e eu pedi pra alguém que fosse lá e desse esse recado pro Perna, chegar até lá no ‘pitdog’, que eu queria falar com ele. Aí ele se dirigiu até o ‘pitdog’: ‘que que foi, cara, que que tá acontecendo?’ Falei: ‘não, eu quero falar com você aqui porque o
Magrão
tá com a mulher lá, tá com a menina lá, e você tá mexendo com a menina lá, larga a menina quieta lá, larga isso quieto lá, se não isso vai virar um problema.’ Aí ele falou assim: ‘uai, vai ficar defendendo puta agora?’ Falei: ‘não, não é questão de defender puta, o
Magrão
já mandou avisar que você tá ultrapassando o limite lá, você tá provocando ele, então para com isso pra não dar um problema maior, sai da confusão aí se não você acaba com essa festa, e eu tenho lucro com essa festa aí, se você arrumar problema aí, acaba a festa.’ Aí ele: ‘não, esquenta não, tá sob controle.’ Meteu a mão lá no meu lanche, pegou a salsicha e saiu comendo. Em direção ao salão de festa. Só que em vez de ele evitar o problema, ele foi direto pro
Magrão
, falar pro
Magrão
: ‘uai, agora tá chamando o César pra defender rapariga, você não é homem pra resolver seus problemas, não?’ E aí foi na hora, eu imagino, que ele falou: ‘não, eu resolvo’. Aí ele foi, pegou na bunda da mulher, e o
Magrão
arrancou de um revólver e deu um tiro nele. Só foi um tiro, só. Tiro de trinta e dois, parece. E aí ele voltou, e quando eu escutei o tiro no hotel, no ‘pitdog’, eu saí pra fora. Aí ele chegou, até ele tava de bicicleta no momento, pegou e falou: ‘aí, César, eu avisei, o cabra é folgado, não respeita mulher que tá com homem, aí o resultado.’ Peguei, bati a mão na cabeça e falei: ‘Que cagada que você fez.’ Aí ele falou assim: ‘eu avisei, ele não me respeitou.’ Aí ele montou na bicicleta dele e foi embora
” (Id. n. 174479679).

Diga-se de passagem que, após a prática do crime, o réu tomou rumo ignorado, encontrando-se foragido até hoje, razão pela qual não foi interrogado no curso das investigações, tampouco em juízo, para apresentar sua versão dos fatos, apesar de validamente citado, ainda sob a égide do regramento processual anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.271/1996 (como observado por esta Câmara no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra o
decisum
de pronúncia).

Disso se conclui que o veredicto dos jurados não está dissociado do conjunto probatório, mas apenas reflete o juízo de valor que Suas Senhorias fizeram, majoritariamente, da motivação do crime, de acordo com suas íntimas convicções, seus princípios e valores pessoais. É dizer: os jurados (ou a maioria deles, pelo menos) entenderam que o fato de a vítima ter “desafiado” o réu, após este ter manifestado seu descontentamento com o flerte do ofendido com a mulher que acompanhava o acusado, não justificou a conduta subsequente do apelante, antes revelou o menoscabo do recorrente pela vida humana, a ponto de matar a vítima por motivo banal.

Logo, não há falar em possibilidade de anulação do julgamento no caso dos autos.

Trago à colação precedente desta Corte Estadual nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 2. PRETENDIDO O REAJUSTE DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESABONADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO – CULPABILIDADE DEPRECIADA COM BASE NO FUNDAMENTO VÁLIDO DA PREMEDITAÇÃO – SANÇÃO BÁSICA READEQUADA – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. VINDICADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA QUALIFICADA QUE JUSTIFICA O QUANTUM INFERIOR A UM SEXTO – PRECEDENTES – 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante praticou o homicídio propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
.

2. Devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais pertinentes às consequências e às circunstâncias do crime, porquanto valoradas mediante fundamentação inidônea, com o subsequente reajuste da pena-base, a qual, contudo, subsiste acima do mínimo legal em virtude da premeditação do crime, a evidenciar o maior grau de culpabilidade do agente.

3. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu in casu.

4. O fato de a confissão ter sido meramente parcial e qualificada constitui fundamento suficiente para que a atenuante incida em fração inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto).

5. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do réu
” (TJMT, Apelação n. 1001453-81.2021.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 19.12.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024